Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FUGA. FALTA GRAVE. APURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO NÃO ESCOADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução penal, a fuga do sistema prisional é considerada falta grave, devendo ser apurada em procedimento disciplinar em que assegurado o direito de defesa do apenado.
2. O prazo de 90 dias para conclusão do processo disciplinar, estabelecido no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, não é peremptório e não se confunde com o prazo prescricional para apuração da falta grave.
3.Consoante assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à míngua de prazo prescricional específico estabelecido em Lei para apuração de falta grave na execução, deve ser aplicado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, qual seja, três anos (art. 109, VI, do CP).
4. No caso, não transcorrido o prazo prescricional trienal para a apuração de falta grave, consistente na fuga no apenado após saída temporária, não há se falar em excesso de prazo.
5. Agravo conhecido e não provido.